Tribunal: STJ
Processo: 0013320-89.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772490 - SP (2024
/0394452-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANTONIA DE LOURDES BAIOCO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE CARVALHO
EMBARGANTE
: APPARECIDA MATTIA PARISI GENOVEZE
EMBARGANTE
: ARMANDO DE SOUZA
EMBARGANTE
: ISMAEL LURIAL GOMES
EMBARGANTE
: JONAS DE OLIVEIRA FILHO
EMBARGANTE
: LUIZ DE PAULA ALVES
EMBARGANTE
: MARIA AUGUSTA FERREIRA
EMBARGANTE
: PAULO SMID
EMBARGANTE
: REINALDO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: LUCIANA REGINA MICELLI LUPINACCI - SP246319
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA RECEBIDA
COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
.
NULLUM EXECUTIO SINE
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO DOS
OFICIAIS DA RESERVA E REFORMADOS DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido
de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos
embargos de declaração que apresenta razões dissociadas do acórdão
embargado, não apresenta razões ou não indica nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, caso dos
autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na
medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão
exata da controvérsia a ser solvida.
II - Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA50845890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8650961c-09cb-46ce-b08b-ac9a94dadc8c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer dos embargos, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8650961c-09cb-46ce-b08b-ac9a94dadc8c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772490 - SP (2024
/0394452-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANTONIA DE LOURDES BAIOCO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE CARVALHO
EMBARGANTE
: APPARECIDA MATTIA PARISI GENOVEZE
EMBARGANTE
: ARMANDO DE SOUZA
EMBARGANTE
: ISMAEL LURIAL GOMES
EMBARGANTE
: JONAS DE OLIVEIRA FILHO
EMBARGANTE
: LUIZ DE PAULA ALVES
EMBARGANTE
: MARIA AUGUSTA FERREIRA
EMBARGANTE
: PAULO SMID
EMBARGANTE
: REINALDO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: LUCIANA REGINA MICELLI LUPINACCI - SP246319
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA RECEBIDA
COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
.
NULLUM EXECUTIO SINE
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO DOS
OFICIAIS DA RESERVA E REFORMADOS DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido
de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos
embargos de declaração que apresenta razões dissociadas do acórdão
embargado, não apresenta razões ou não indica nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, caso dos
autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na
medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão
exata da controvérsia a ser solvida.
II - Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA49896354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:20
Código de Controle do Documento: 94052b54-7d50-48a8-bbae-191457cedf12

RELATÓRIO

Interposto agravo interno, foi julgado pela Segunda Turma, conforme a
seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
RECEBIDA
COMO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULLUM EXECUTIO SINE . MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO PELATITULUM ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA
RESERVA E REFORMADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ, 280/STF E 211/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
PELOS SEUS FUNDAMENTOS. I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença
decorrente de ação de cobrança em que a Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados
da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM) requereu a incorporação do
Adicional de Local de Exercício – ALE. Acolheu-se a impugnação ao cumprimento de
sentença. No Tribunal a sentença foi mantida. I - Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que
foram objeto de análise na decisão recorrida. III - Evidencia-se a deficiência na
fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria
sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que
consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige
a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem
como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto
no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." IV -
No caso dos autos, a parte não desenvolveu especificamente em qual suporte fático está
embasado sua ação de cobrança, já que o suposto título invocado na ação de cobrança ainda
está em formação, a saber, nas próprias palavras da parte agravante, pendente de recurso
extraordinário e a RCL n. 14.786/SP, em processo de rescisão, mediante a AR n. 2.892
(com seguimento negado pelo relator, Ministro Nunes Marques) e que até o momento
pendente de agravo interno. V - Portanto, em sua ação de cobrança, não foi demonstrado
perante o Tribunal de origem (a quem cabe interpretar a legislação estadual ou local) o
fundamento de validade (impossível de ser revisto nessa instância pela Súmula n. 280/STF)
e, tão pouco, demonstração de decisão judicial que possa albergar a cobrança (decisões
judiciais negando o direito aos seus substituídos até o momento). VI - Ainda que superado o
óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia principal dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
Documento eletrônico VDA49896354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:20
Código de Controle do Documento: 94052b54-7d50-48a8-bbae-191457cedf12

diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial". VII - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na
petição de recurso especial não foram objeto de análise na Corte de origem. Tampouco o
conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o
conhecimento do recurso especial diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que
o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte
recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de
origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial
(R Esp 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em , D
Je
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração23/11/2018
8/11/2018
opostos (AgInt no R Esp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, D Je ); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no R Esp n. 1.459.940/SP,a quo relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em , D Je ) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt24/5/2016
no AR Esp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
2/6/2016
Turma, julgado em , D Je .)17/9/2019
VIII - Agravo interno improvido.
24/9/2019

Foram opostos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO

Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a
requerimento, e/ou corrigir erro material.
O
do art. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 aponta
caput
expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição
na decisão, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.
A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença
de quaisquer dos supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de
declaração por descumprimento dos requisitos legais. Nesse sentido é a jurisprudência:
Documento eletrônico VDA49896354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:20
Código de Controle do Documento: 94052b54-7d50-48a8-bbae-191457cedf12

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da presença de
quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) implica o
não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do
mesmo diploma legal.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.126.595/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/3/2024
21/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo
quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o embargante utiliza-se do recurso integrativo para apresentar
razões dissociadas da fundamentação do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.191.735/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
11/9/2023, DJe de
.)
15/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284/STF.
1. O presente agravo interno foi interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. Os embargos de declaração não comportam conhecimento, uma vez que deficiente
sua fundamentação, visto que a parte recorrente não fundamentou o recurso na violação do
art. 1.022 do CPC, tampouco especificou quais de seus incisos teriam sido contrariados, a
despeito da indicação de omissão. Incidência da Súmula n. 284/STF.
Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.300/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
21/6/2023

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
DESACOMPANHADO
DAS
RESPECTIVAS
RAZÕES.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte
Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição está
desacompanhada das razões, sendo dever da parte fiscalizar sua exata transmissão, assim
como é incabível posterior regularização. 2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.643.404/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2020
26/11/2020

Documento eletrônico VDA49896354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:20
Código de Controle do Documento: 94052b54-7d50-48a8-bbae-191457cedf12

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49896354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:20
Código de Controle do Documento: 94052b54-7d50-48a8-bbae-191457cedf12

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.772.490 / SP
Número Registro: 2024/0394452-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00133208920228260053
10284513420158260053
133208920228260053
13320892022826005310284513420158260053
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIA DE LOURDES BAIOCO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS PEREIRA DE CARVALHO
AGRAVANTE : APPARECIDA MATTIA PARISI GENOVEZE
AGRAVANTE : ARMANDO DE SOUZA
AGRAVANTE : ISMAEL LURIAL GOMES
AGRAVANTE : JONAS DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVANTE : LUIZ DE PAULA ALVES
AGRAVANTE : MARIA AUGUSTA FERREIRA
AGRAVANTE : PAULO SMID
AGRAVANTE : REINALDO DE CARVALHO
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: LUCIANA REGINA MICELLI LUPINACCI - SP246319
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Documento eletrônico VDA50819206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:37
Código de Controle do Documento: 66a77d5b-500a-4150-84d6-0c6375ae1ecc

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIA DE LOURDES BAIOCO DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS PEREIRA DE CARVALHO
EMBARGANTE : APPARECIDA MATTIA PARISI GENOVEZE
EMBARGANTE : ARMANDO DE SOUZA
EMBARGANTE : ISMAEL LURIAL GOMES
EMBARGANTE : JONAS DE OLIVEIRA FILHO
EMBARGANTE : LUIZ DE PAULA ALVES
EMBARGANTE : MARIA AUGUSTA FERREIRA
EMBARGANTE : PAULO SMID
EMBARGANTE : REINALDO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: LUCIANA REGINA MICELLI LUPINACCI - SP246319
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:37
Código de Controle do Documento: 66a77d5b-500a-4150-84d6-0c6375ae1ecc